Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, em concurso de pessoas, e do crime de corrupção de menor, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto à participação do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pelo depoimento policial e pelas imagens obtidas pela câmera de segurança.
3. A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes patrimoniais, além de não haver qualquer indício, no caso, de ter a ofendida atuado com o intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado de alguma forma. Precedentes.
4. Não há falar em um único crime de roubo circunstanciado quando evidenciada a intenção do acusado em atingir dois patrimônios distintos, quais sejam, o da pessoa jurídica e a de sua proprietária. Precedentes.
5. Para configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei no 8.069/1990), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu emprega violência física desnecessária e desproporcional para a subtração dos bens, arremessando a cabeça da vítima contra a parede, além de diversos puxões de cabelo e agressões verbais.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
7.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
8. Tendo sido a pena pecuniária fixada de forma desproporcional à reprimenda corporal, impõe-se o seu redimensionamento.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.